Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0727279-16.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL ALVES DINIZ SALVIANO IMPETRANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALVES DINIZ SALVIANO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4°, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90 e art. 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, em concurso material. Aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Esclarece a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13/05/2021, com fundamento na manutenção da ordem pública. Diz que o paciente não representa ameaça à instrução processual, tampouco se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pevistos no artigo 312 do CPP, porquanto o o paciente é primário, menor de 21 anos, bons antecedentes, possui residência fixa, laços familiares na circunscrição, e não irá se furtar do distrito da culpa, de forma que a sua liberdade não atenta contra a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Salienta que os atos infracionais não podem ser considerados para caracterizar a reincidência ou os maus antecedentes, não podendo, igualmente, ser utilizados para justificar a decretação da prisão preventiva. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início, tenho que a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, estando o paciente incurso nas penas dos artigos 155, §4°, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90 e art. 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, em concurso material. Consta dos autos que, no dia 19 de março de 2021, o denunciado RAFAEL, na companhia do adolescente (...), nascido aos 17 de novembro de 2003, com então 17 (dezessete) anos de idade, em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante escalada, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis que guarneciam a residência, e praticou maus-tratos a cão doméstico ocasionando a sua morte. Consta que o denunciado RAFAEL é sobrinho da vítima JORGE e já chegou a residir com a vítima, mas por conta de consumo de drogas ilícitas e de bebidas alcoólicas, foi retirado do local. Na data acima descrita, o denunciado RAFAEL e o adolescente escalaram o muro da residência, entraram no referido lote e se depararam com os dois cachorros que protegiam o lote, momento em que mataram um deles, de raça mista Husky com Labrador. Em face da reação dos cachorros, os autores fugiram do local. Após tais fatos, a vítima recebeu a informação, por meio das redes sociais, de que os responsáveis eram o seu sobrinho RAFAEL e o adolescente. Em diligências, os policiais constataram, inclusive, que os autores foram mordidos pelos cães. Assim agindo, o denunciado facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. À vista de um exame preliminar considero que a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto, apesar de o paciente ser tecnicamente primário, o que é compreensível em vista de sua idade (19 anos), possui ele passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de furto, conforme consignado na decisão impugnada, o que evidencia o risco de reiteração delituosa e, por consequência, à paz social. Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, ressalte-se que, em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator